Tribunal: STF
Processo: HC 219131
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 730.004/PB, recomendando celeridade na conclusão da fase investigatória.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. VI, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de feminicídio). O Juízo, ante requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva em 04/10/2019, estando o paciente foragido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia. Alega constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Frisa as condições favoráveis: primariedade e residência fixa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba revelou que o Inquérito Policial autuado sob nº 0000819-46.2019.8.15.0981 teve como último andamento, em 04/12/2022, juntada de petição de cota e expedição de outros documentos. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao decretar a preventiva, assentou a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo seu histórico de agressividade e modus operandi. Confira-se o seguinte trecho:



    ““[...] Ciente que a "liberdade é a regra e a prisão a exceção", verifico que a análise da prisão cautelar exige. além da presença dos pressupostos (fumus comissi delicti), que são cumulativos, consistentes na prova da materialidade do crime e indícios de autoria a indicação de seu fundamento (periculum libertatis). Outrossim, a prisão cautelar deve passar, ainda, pela análise objetiva do art. 313 do CPP, sendo certo que o crime analisado possui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (art. 313.1, do CPP). 



    Fixados estes pontos, entendo que a representação pela decretação da prisão preventiva merece prosperar. 



    A Autoridade Policial juntou à sua representação o auto de apreensão e apresentação do instrumento utilizado para o cometimento do crime, encontrado, momentos após o fato, na residência da filha do acusado, o que corroborado pelo relatado histórico de agressividade do mesmo, importa em indícios suficientes de autoria, ao menos num juízo de cognição sumária. 



    Do mesmo modo, a prova da materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo registro fotográfico de fl. 17, visto que, diante da contemporaneidade do crime, a apresentação do laudo de ofensa física, neste momento processual, não se mostra imprescindível. 



    Nessa esteira, tenho como preenchidos os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) da prisão cautelar. 



    No que tange ao fundamento, ou seja, no perigo que decorre do estado de liberdade do preso, entendo que a presente cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, estando demonstrada nos autos a periculosidade do flagranteado pela gravidade em concreto da ação, baseado na forma em que o crime ocorreu. 



(...)



    Com efeito, a luz do art. 312 do CPP, entendo como presentes os fundamentos e pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destaco que não é cabível, nem proporcional e tampouco suficiente a concessão de qualquer das medidas cautelares alternativas da prisão — art. 319 do CPP. Assim, sendo a última opção o encarceramento cautelar, deve ser dito que para a decretação da preventiva não se pode exigir a mesma certeza que é necessária para a condenação, já tendo decidido o Excelso Pretório que "o in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RT 64/77). 



    Assim, seja pela gravidade da conduta que pretende o resultado morte, seja pelo medo gerado na população, tenho que a segregação é medida que se impõe para a preservação da ordem pública, que seria gravemente abalada com a liberdade daqueles que cometeram graves delitos. 



    ANTE O EXPOSTO, nos exatos termos do art. 312 do CP, e visando a garantia da ordem pública, ACOLHO a representação policial para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de SEVERINO RODRIGUES DA SILVA.” (e-doc. 2, p. 15-17; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça reafirmou a mesma ótica, corroborando existência de elementos concretos a embasar a medida constritiva, assim como o fato de o paciente estar foragido, motivo pelo qual também rechaçou o alegado excesso de prazo. Vejamos trecho do voto condutor do acórdão:



    “Como se observa do inquérito policial juntado aos presentes autos, a vítima foi golpeada com foice na cabeça pelo ex-marido, ora paciente. Consta que ela vinha sofrendo ameaças e agressões, tendo, inclusive, requerido medidas protetivas de urgência, que foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau. 



    Pois bem. Como se vê, o magistrado entendeu estarem presentes os motivos ensejadores da segregação preventiva. A constrição cautelar foi devidamente motivada em dados concretos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Houve observância aos pressupostos, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, e se encontra presente um dos requisitos constantes do art. 312 do CPP, qual seja, garantia da ordem pública. 



    Ora, observa-se que o juiz de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão cautelar do paciente na periculosidade deste e possibilidade de reiteração delitiva, apontando que houve relato de agressividade anterior, o que é plenamente possível e recomendável, inclusive, como forma de garantir a integridade física da ofendia, conforme se verifica da jurisprudência pátria: 



(...)



    Não se pode olvidar, ainda, que o paciente está foragido desde a prática delitiva - não tendo êxito o cumprimento do mandado de prisão até os dias atuais, mas constituiu advogado para acompanhar o processo. 



    Desse modo, a medida extrema está devidamente fundamentada, com base no caso concreto, mostrando-se em plena sintonia com o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)” (e-doc. 2, p. 7-12; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça corroborou a idoneidade da prisão, considerando ainda a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, diante da fuga do distrito da culpa até os dias atuais. Ressaltou que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente também não permitiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recomendou, ao fim, a celeridade da conclusão do inquérito (e-doc. 2, p. 30-36).



    12. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos) 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    13.  A par disso, o paciente permanece foragido, o que também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. No caso dos autos, embora a tramitação do Inquérito Policial não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, haja vista contar com mais de 3 anos da instauração, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem, especialmente por considerar que a fuga do paciente pode ser fator importante a influenciar na morosidade investigativa. 



    16. Por fim, o fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Entretanto, recomendo à autoridade policial presidente do Inquérito Policial, autuado na 1ª Vara Mista de Queimadas/PB, sob o nº 0000819-46.2019.8.15.0981, que bem diligencie no sentido de atos e medidas tendentes à ultimação da investigação.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator